Tribunal: TJDFT
Processo: 0001085-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstradas pelo acervo probatório carreado nos autos a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança e emprego de chave falsa (155, §1o e 4o, incisos II e III, do Código Penal), a manutenção da condenação é a medida mais consentânea.
2. Restou caracterizado o abuso de confiança pela existência de um vínculo de lealdade que vai além da simples relação empregatícia, uma vez que o empregador/vítima exercia uma menor vigilância sobre os bens (as chaves, no caso) por depositar uma especial confiança no agente.
3. A cópia de chave verdadeira se enquadra no conceito de chave falsa para fins de reconhecimento da qualificadora no crime de furto.
4. Apelação conhecida e desprovida.